Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-25.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-25.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA - CPF: 014.625.089-36 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDCO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS URBANOS – REGISTRO NÃO EFETIVADO – AFIRMAÇÃO QUE VENDEU OS IMÓVEIS PARA TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONSTATAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO – NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A legitimidade, seja ela ativa ou passiva, deve ser analisada por meio da narrativa dos fatos descritos na petição inicial e dos documentos trazidos aos autos. Na hipótese, a autora não possui legitimidade para postular a anulatória de negócio jurídico, uma vez que, o imóvel em questão encontra-se alienado para terceiros que não fazem parte da lide, caracterizando também a falta de interesse de agir. Sentença mantida para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que nos Autos da
“Ação Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Tutela de Urgência Para Fins de Cancelamento de Registro de Contrato de Compromisso de Compra e Venda em Matrícula Registrada em Cartório de Registro de Imóveis, c/c Danos Morais”
, proposta em face de GILBERTO DONEZETE CAPELETTO e DELIO ALVES DA SILVA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por consequência, condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85 e ss do CPC.

A Apelante alega que a r. sentença proferida pelo juízo singular, extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que os pedidos reivindicados na inicial não foram reconhecidos, por entender que não há legitimidade e interesse de agir.

Pugna pela reforma do
decisum
, no sentido de acolher o pedido inicial, para que o contrato de compromisso de compra e venda seja declarado nulo e o registro do documento fraudado efetuado no Cartório de Registro de Imóveis a margem da Matrícula de no 12.684, em 11/09/2017, sob o Registro de no 14/12.684, seja cancelado, bem como condenar os Apelados em danos morais no valor a ser estipulado por Vossas Excelências e condenar também às custas processuais e honorários de sucumbência.

Não sendo o entendimento de Vossas Excelências, seja o recurso provido para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo a quo para instruir o processo, apreciando as provas especificadas pelas partes, bem como reduzir os honorários de sucumbência, com fixação baseada nos incisos do artigo 85 do CPC.

Em sede de contrarrazões os Apelados suscitam preliminares de ausência de impugnação da sentença, ilegitimidade e falta de interesse de agir.

Pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - ID 36263626.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a Apelante contra sentença que
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85 e ss do CPC.

Pugna pela reforma do
decisum,
a fim de
acolher o pedido inicial, para que o contrato de compromisso de compra e venda seja declarado nulo e o registro do documento fraudado efetuado no Cartório de Registro de Imóveis a margem da Matrícula de no 12.684, em 11/09/2017, sob o Registro de no 14/12.684, seja cancelado, bem como condenar os Apelados em danos morais no valor a ser estipulado por Vossas Excelências e condenar também às custas processuais e honorários de sucumbência.

Argumenta ainda que, não sendo o entendimento de Vossas Excelências, seja o recurso provido para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo a quo para instruir o processo, apreciando as provas especificadas pelas partes, bem como reduzir os honorários de sucumbência, com fixação baseada nos incisos do artigo 85 do CPC.

Em sede de contrarrazões os Apelados suscitam preliminares de ausência de impugnação da sentença, ilegitimidade e falta de interesse de agir.

Pois bem.

Preliminares Recursais.

Impugnação da sentença.

Cediço que a ora Apelante, ao apresentar recurso, deve fundamentá-lo de fato e de direito pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir adotada pelo julgador
a quo
, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade, encampado pelo art. 1.010, II, do NCPC.

Na espécie, ao contrário do aludido pelo recorrido, vejo que tal postulado foi observado pela Apelante, eis que, impugnou os termos da sentença, conforme é possível verificar pelo cotejo das razões recursais com as razões de decidir.

Rejeito, a preliminar.

No que tange às preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir, entendo que as razões da extinção da lide pelo juízo singular, se revelam fundadas, vez que há realmente ausência de legitimidade ativa, em razão da Apelante, por reiteradas vezes afirmar não ser proprietária do imóvel, objeto da Matrícula 12.684 do Registro Imobiliário na cidade de Diamantino, dando conta da alienação para terceiros que não fazem parte desse processo, surtindo efeitos patrimoniais nos demais contratantes.

Com efeito, a alienação confessada pela Apelante já caracteriza a ausência de interesse de agir, infringindo o que dispõe o artigo 17 do NCPC: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Corrobora o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO. A legitimidade das partes constitui condição essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo. A documentação adunada aos autos demonstra que a promessa de compra e venda fora celebrada entre partes estranhas à lide. Cheque emitido pelo autor em favor daquela promitente compradora. Ilegitimidade da apelada para figurar no polo passivo da ação. Extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, VI, do CPC que se impõe. Anulação da sentença. Prejudicado o exame do apelo. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível no 0040913-17.2014.8.19.0038 – TJ/RJ – Relator: Des. Edson Vasconcelos).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONTRATO QUE IMPORTA EM CESSÃO DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 1. ILEGITIMIDADE ATIVA. A autorização da autora para escrituração do imóvel em nome de terceiro (filho) constitui nítida transferência dos direitos e obrigações derivadas de compromisso de compra e venda por ela firmado, o que afasta sua legitimidade para a propositura da presente demanda. No caso, tanto o termo de entrega do imóvel quanto o financiamento e o pedido de averbação perante o Registro de Imóveis estão em nome do filho, o que apenas corrobora a cessão de direitos havida antes do ajuizamento do feito, impondo-se a manutenção da sentença extintiva. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Para a adequada remuneração do profissional que atuou na defesa da parte apelante, há que se considerar os parâmetros previstos no art. 20 do CPC/73, aplicável à espécie, respeitando-se o trabalho e o zelo profissional exercidos na demanda. Manutenção da quantia arbitrada na sentença em R$2.500,00. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível No 70070036199, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 27/10/2016).

Nesse sentido é o entendimento em casos análogos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PEDIDO EXPRESSO DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém- se a sentença de extinção dos Embargos de Terceiro se ausente prova eficiente da propriedade ou posse sobre o imóvel objeto da demanda, realçado que o embargante postulou pelo julgamento antecipado da lide. (N.U 0009313-64.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS URBANOS – REGISTRO NÃO EFETIVADO – EX-PROPRIETÁRIO – AFIRMAÇÃO QUE VENDEU OS IMÓVEIS PARA TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimidade, seja ela ativa ou passiva, deve ser analisada por meio da narrativa dos fatos descritos na petição inicial e dos documentos trazidos aos autos. Na hipótese, o autor não possui legitimidade para postular a obrigação de fazer, uma vez que, cedidos os seus direitos a outrem, perdeu a sua legitimidade para pretensão de outorga das escrituras definitivas, objeto da presente demanda, ou mesmo seu suprimento, mediante adjudicação compulsória, a fim de regularizar as propriedades cujos direitos já alienou. A legitimidade para a causa, enquanto condição da ação, é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial, e, em sendo esta manifesta, o juiz poderá indeferir a petição inicial ou extinguir o feito. Reconhecimento, de ofício, de ilegitimidade ad causam do autor/apelante. Sentença mantida para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. (Ap 40306/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016).

APELAÇÃO – ANULATÓRIA – DIVÓRCIO – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – ADVOGADO QUE ATUOU EM DEFESA DE UMA DAS PARTES EM AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA CONTRA TERCEIRO – NOMEADO PARA INTERESSE DA AUTORA QUANDO DO DIVÓRCIO – ALEGAÇÃO DE ERRO E DOLO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – TERMOS DO ACORDO QUE NÃO FUGIRAM À RAZOABILIDADE – NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO – ALEGAÇÕES DE PREJUÍZO A TERCEIRO – EVENTUAL RESSARCIMENTO A TERCEIRO QUE DEVE SER INTENTADO PELO PRÓPRIO – NINGUÉM PODERÁ PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – REGRA GERAL – ART. 18 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de prejuízo à parte quando da realização do acordo judicial é suficiente a afastar o pedido de anulação, que é pautado em prejuízo eventualmente gerado a terceiro, este que deve intentar o meio processual cabível para se ver ressarcido, pois “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC/15). (N.U 0000198-03.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Diante do exposto, ACOLHO as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85 e ss do NCPC, não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020